Tribunal: TJBA
Processo: 8066897-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8066897-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S/A Advogado(s): IGOR GUILHEN CARDOSO EMBARGADOS: VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3) Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE, LEONOV PINTO MOREIRA, FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. EXTENSÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação pauliana, mantendo decisão que limitou o arresto a 1/5 do imóvel e determinou a realização de perícia para avaliar o valor do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão contém omissões quanto: (i) à indivisibilidade do bem objeto da constrição; (ii) à contradição com decisão anterior da mesma Câmara que reconheceu a indivisibilidade do imóvel; e (iii) à desnecessidade de prova pericial diante da existência de prova documental suficiente. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da divisibilidade do imóvel, consignando expressamente a existência de indícios de que o terreno admite fracionamento sem alteração de substância ou desvalorização significativa. 4. Eventual divergência entre julgados distintos não configura o vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC, que se refere apenas a contradições internas ao próprio acórdão embargado. 5. A decisão também abordou expressamente a necessidade de prova pericial para avaliação objetiva do alegado preço vil, fundamentando que a escritura pública não dispensa, por si só, a produção da prova técnica. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Prequestionamento prejudicado. Tese de julgamento: "1. A função dos embargos de declaração é sanar vícios no julgado, não servindo como meio para rediscussão do mérito. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 843, 1.022, 1.025, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8066897-19.2024.8.05.0000, sendo Embargante Banco Votorantim S/A e Embargados Victor Leonardo de Oliveira Silva e outros, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator